Tribunal: TJMT
Processo: 1000781-17.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000781-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - CPF: 055.641.968-56 (ADVOGADO), PATRICIA APARECIDA PAVAN - CPF: 288.481.888-00 (AGRAVANTE), FELIPE AURELIO PAVAN NOVAIS - CPF: 438.284.558-08 (AGRAVANTE), PAVAN & PAVAN NOVAIS - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.615.286/0001-22 (AGRAVANTE), METALESP IMPLEMENTOS LTDA - CNPJ: 01.629.891/0001-02 (AGRAVADO), DEBORA SEGALA registrado(a) civilmente como DEBORA SEGALA - CPF: 024.921.889-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCO & DALIA ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ: 29.058.664/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. CRÉDITO COM RESERVA DE DOMÍNIO. ESSENCIALIDADE DOS BENS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que julgou procedente impugnação de crédito, excluindo crédito de R$ 427.000,00 do quadro geral de credores da recuperação judicial por se tratar de contrato com reserva de domínio, e condenou os agravantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do crédito impugnado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de impugnação de crédito quando não há efetiva resistência à pretensão do credor impugnante.

III. Razões de decidir

3. A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de impugnação de crédito pressupõe a existência de efetiva litigiosidade, caracterizada por conflito de interesses qualificado por pretensão resistida.

4. Os agravantes não contestaram a existência, validade, valor ou natureza jurídica do crédito decorrente de contrato com reserva de domínio, limitando-se a postular a manutenção da posse dos bens por sua essencialidade à atividade empresarial.

5. A discussão sobre a essencialidade dos bens constitui questão incidental que não configura resistência à pretensão principal de exclusão do crédito do quadro geral de credores.

6. O artigo 5º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que não são exigíveis do devedor as despesas dos credores para participar da recuperação judicial, salvo custas decorrentes de litígio efetivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

"A condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de impugnação de crédito na recuperação judicial somente é cabível quando configurada efetiva litigiosidade, não se caracterizando quando o devedor se limita a discutir questões acessórias sem resistir ao mérito da pretensão do credor."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 5º, II, 6º, § 4º, e 49, § 3º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.979.869/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 5/4/2022; TJ-MT, AI n. 1015711-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 25/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
PAVAN PAVAN NOVAIS TRANSPORTES LTDA e Outros, em recuperação judicial,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da
impugnação de crédito na recuperação judicial n. 1022235-78.2025.8.11.0003
, ajuizada por
METALESP IMPLEMENTOS LTDA,
julgou procedente o pedido formulado na impugnação de crédito e determinou a exclusão do crédito da impugnante METALESP IMPLEMENTOS LTDA, no valor de R$ 427.000,00 (quatrocentos e vinte e sete mil reais), do quadro geral de credores da recuperação judicial dos impugnados
PAVAN PAVAN NOVAIS TRANSPORTES LTDA E OUTROS,
por se tratar de crédito não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005,

Ressalvou-se, contudo, a impossibilidade de retirada dos bens do estabelecimento dos impugnados durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, caso sejam considerados essenciais à atividade empresarial.

Ainda, condenou os agravantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito objeto da impugnação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O preparo foi devidamente realizado e o recurso é tempestivo (Id. 340623384).

Não houve pedido de tutela de urgência em grau recursal formulado pelos agravantes.

Alegam os recorrentes que a fixação da verba honorária sucumbencial se mostra indevida e despropositada, porquanto não teria havido resistência efetiva à pretensão material deduzida pela parte credora no incidente. Narram que a empresa recuperanda atua no segmento de transporte rodoviário de cargas, tendo adquirido veículos da agravada mediante contrato de compra e venda com reserva de domínio. Justificam que a inclusão originária do crédito no Quadro Geral de Credores se deu como medida de boa-fé processual, visando tão somente resguardar, via art. 49, §3º, da LRF, a manutenção dos bens essenciais à sua atividade empresarial durante o
stay period
, sob o risco de expropriação imediata que inviabilizaria o soerguimento do grupo.

Argumentam que “
não refutaram a pretensão da Agravada, mas apenas aduziram a impossibilidade momentânea de serem expropriados de tais bens –, não há que se falar em aplicação da regra do art. 85, CPC, que positiva o princípio da sucumbência.”
e
“limitando-se a devedora a defender a essencialidade do bem, tese esta corroborada inclusive pelo Administrador Judicial (id. 340504879) e pelo laudo de constatação.”

Ademais, em petição superveniente de fundamentação complementar (id. 347439861), os recorrentes sustentam tese subsidiária de que, acaso mantida a condenação, os honorários devem ser fixados pelo critério da
equidade
(art. 85, § 8º, CPC), ao argumento de que o acolhimento da impugnação para excluir crédito não gera proveito econômico imediato e direto.

Por fim, requerem que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, afastando-se a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência ante a ausência de litigiosidade, ou, subsidiariamente, a sua fixação por equidade.

Em contrarrazões, a METALESP IMPLEMENTOS LTDA deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para manifestação, conforme atesta a certidão de decurso de prazo exarada pela Secretaria desta Câmara (id. 346210866).

Houve manifestação da Procuradoria de Justiça (id. 353068354), opinando pelo desprovimento do recurso. Afastou, ainda, o pedido subsidiário de fixação por equidade, invocando a imperatividade do Tema Repetitivo 1.076 do STJ (REsp 1.850.512/SP), que proíbe o arbitramento equitativo quando o proveito econômico ou o valor da causa não for inestimável ou irrisório (no caso, R$ 427.000,00).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
PATRÍCIA APARECIDA PAVAN, FELIPE AURÉLIO PAVAN NOVAIS e PAVAN & PAVAN NOVAIS TRANSPORTES LTDA (JCL TRANSPORTES)
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da impugnação de crédito nº 1022235-78.2025.8.11.0003, incidental à recuperação judicial das agravantes nº 1032384-70.2024.8.11.0003.

O recurso de agravo de instrumento foi interposto tempestivamente, conforme se verifica do protocolo eletrônico e da certidão de tempestividade constante dos autos. O preparo foi devidamente recolhido, atendendo aos requisitos formais de admissibilidade recursal estabelecidos no artigo 1.017 do Código de Processo Civil.

A legitimidade recursal dos agravantes resta evidenciada, uma vez que foram diretamente atingidas pela decisão que as condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, possuindo, portanto, interesse jurídico na reforma da decisão impugnada.

Na origem, o magistrado julgou procedente o pedido formulado pela credora para determinar a exclusão do crédito no valor de R$ 427.000,00 (quatrocentos e vinte e sete mil reais) do quadro geral de credores, por se tratar de contrato com cláusula de reserva de domínio (art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005), e condenou as agravantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito objeto da impugnação.

O caso originou-se de impugnação de crédito - autos nº 1022235-78.2025.8.11.0003 proposta por
METALESP IMPLEMENTOS LTDA.
, no âmbito da recuperação judicial do
Grupo Pavan
.

A
Metalesp
buscou a exclusão de seu crédito decorrente do contrato de compra e venda n. 000109012024, no valor de
R$ 427.000,00
(quatrocentos e vinte e sete mil reais), do quadro geral de credores, ao argumento de que decorre de contrato com cláusula de reserva de domínio, sendo, portanto, extraconcursal.

O
Grupo Pavan
respondeu confirmando os fatos e não impugnou especificamente a natureza do crédito, mas pediu a manutenção da posse do bem (1 Rodotrem Basculante) por ser essencial para o exercício das suas atividades (id. 207757920-autos de origem).

O administrador judicial reconheceu a natureza extraconcursal do crédito, defendendo, contudo, a manutenção dos bens na posse da recuperanda durante o período de blindagem, ante sua comprovada essencialidade. (id. 208361494-autos de origem).

O juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis julgou a impugnação procedente, reconhecendo que créditos com reserva de domínio não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial (Art. 49, §3º, Lei 11.101/05), determinando que, embora extraconcursal, os bens (veículos) não poderiam ser retirados da posse dos devedores durante o
stay period
por serem considerados essenciais à atividade empresarial e ao final condenou os agravantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor do crédito
impugnado.

Irresignadas com a decisão, as agravantes interpõem recurso visando ao afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que não resistiram à pretensão da METALESP quanto à natureza do crédito, porquanto não impugnaram sua existência, validade ou valor.

Sustentam que sua manifestação limitou-se a demonstrar a essencialidade dos bens para a manutenção da atividade empresarial, o que, segundo afirmam, não configura lide nem resistência apta a ensejar a condenação em honorários sucumbenciais.

Subsidiariamente, requerem que a condenação seja arbitrada por equidade, ao fundamento de ausência de proveito econômico imediato.

Pois bem. A controvérsia central cinge-se à adequação da condenação das agravantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de impugnação de crédito, considerando as circunstâncias específicas do caso e a natureza da resistência oferecida pelas recuperandas.

Conforme se depreende dos autos, a credora
METALESP IMPLEMENTOS LTDA.
apresentou impugnação de crédito, sustentando que o crédito por ela titularizado, decorrente de contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Em resposta, os agravantes não contestaram a existência, a validade ou o valor do crédito, tampouco impugnaram sua natureza jurídica decorrente de contrato com cláusula de reserva de domínio.

A manifestação dos recuperandos limitou-se a sustentar que os bens objeto do contrato eram essenciais ao exercício de suas atividades empresariais, devendo permanecer em sua posse durante o período de suspensão previsto no artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

Tal entendimento foi corroborado pelo administrador judicial, que reconheceu expressamente a natureza extraconcursal do crédito, defendendo, tão somente, a manutenção temporária dos bens na posse da devedora em razão de sua essencialidade.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de impugnação de crédito pressupõe a existência de efetiva litigiosidade, caracterizada por conflito de interesses qualificado por pretensão resistida.

Nesse sentido,

“RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO DE SEGURO. GARANTIA ESTENDIDA. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS PRÊMIOS À SEGURADORA. VALORES PERCEBIDOS PELA DEVEDORA NA CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIA. DEPÓSITO IRREGULAR. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO MÚTUO. ART. 645 DO CC/02. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. ART. 587 DO CC/02. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Impugnação de crédito apresentada em 29/11/2019. Recurso especial interposto em 12/3/2021 e concluso ao Gabinete em 20/1/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se os valores devidos pela recorrente (sociedade em recuperação judicial) à companhia de seguros recorrida - decorrentes do descumprimento de contrato de representação securitária (ausência de repasse dos prêmios) - caracterizam-se como créditos sujeitos ao processo de soerguimento da devedora.

3. Acerca da questão controvertida, a Terceira Turma do STJ possui entendimento no sentido de que o representante de seguro, ao ter em sua guarda determinada soma de dinheiro, em caráter provisório e com a incumbência de entregá-la à sociedade de seguros, assim o faz na condição de depositário, cujo tratamento legal, em se tratando de bem móvel fungível, como é a pecúnia, determina a transferência de propriedade, a ensejar, por consequência, a submissão de seu credor ao concurso recuperacional. REsp 1.559.595/MG (DJe 13/12/2019). 4. Versando a hipótese dos autos sobre questão idêntica àquela enfrentada por ocasião do julgamento do recurso especial precitado, as consequências jurídicas aplicadas devem ser as mesmas, a fim de garantir isonomia e segurança jurídica aos jurisdicionados. Ubi eadem est ratio, idem jus (onde há a mesma razão, há o mesmo direito).
5. É impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação ou impugnação de crédito, no âmbito da recuperação judicial ou da falência, quando for
oferecida resistência à pretensão
, em virtude da litigiosidade conferida à demanda.
Precedentes. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.979.869/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.) (grifo nosso).

Igualmente relevante é o precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO JULGADA PROCEDENTE – DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA QUE DEPENDE DA LITIGIOSIDADE DO INCIDENTE – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento consolidado do STJ, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais apenas quando configurada a litigiosidade na impugnação de crédito, o que pressupõe resistência à pretensão impugnatória
.

No caso em análise, a recuperanda não apresentou resistência à impugnação apresentada, o que afasta a configuração de litigiosidade e, consequentemente, a imposição de honorários sucumbenciais.”

(N.U 1015711-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 01/10/2024) (grifo nosso).

“[...] 3.
Constatada a ausência de resistência à pretensão impugnatória, inexiste lide a justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o entendimento firmado no Enunciado nº 14 do FONAREF
. 4.
Nos termos da jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a condenação em honorários sucumbenciais no incidente de impugnação de crédito pressupõe a configuração de litigiosidade, não caracterizada no caso dos autos
. 5. Mantém-se a decisão que afastou a fixação de verba honorária diante da concordância expressa da parte impugnada com a exclusão do crédito. [...]” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10074875020258110000, Relator.: SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/05/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 06/05/2025) (grifo nosso).

“[...] 3.
Nas habilitações de crédito e impugnações em processos de recuperação judicial e falência, bem como nas impugnações ao quadro geral de credores, somente cabe a condenação da parte contrária em honorários advocatícios nos casos em que configurada a litigiosidade, situação não evidenciada no caso em apreço
. 4. Recurso provido.-” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10203541220248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2024) (grifo nosso).

Essa orientação jurisprudencial encontra fundamento no artigo 5º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, que estabelece não serem exigíveis do devedor
"as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor".
A norma evidencia que a condenação em honorários advocatícios em processos concursais constitui exceção, aplicável apenas quando configurado efetivo litígio.

A jurisprudência pátria não destoa do acima mensurado, vejamos em caso análogo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. condenação ao pagamento de honorários advocatícios. impossibilidade. ausência de pretensão resistida
. precedentes. RECURSO PROVIDO. 1. Ao contestar o feito,
a recuperanda apenas discordou da exclusão do crédito do plano de recuperação, pela ausência de garantia fiduciária, não apresentando resistência ao pedido de retificação do valor do crédito
(mov. 43.1
). O administrador judicial, por seu turno, apresentou parecer favorável à retificação do crédito, ante a não impugnação pela recuperanda
(mov. 68.1).2.
Assim, ante a ausência de litigiosidade, incabível a fixação de honorários advocatícios no presente
.” (TJ-PR - AI: 00631734520218160000 Maringá 0063173-45.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 14/03/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2022). (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Honorários de sucumbência.
A verba honorária é devida na impugnação de crédito apenas quando instaurada litigiosidade. Concordância da recuperanda e da administradora judicial quanto à retificação do crédito. Ausência de litigiosidade.
Descabimento dos honorários Recurso desprovido
.
”

(T-SP - Agravo de Instrumento: 2205597-29.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 20/12/2023, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 20/12/2023) (grifo nosso).

No caso em exame, os agravantes adotaram postura que não pode ser caracterizada como resistência substancial à pretensão da credora. Conforme se depreende dos autos,
não houve impugnação quanto à existência, à validade, ao valor ou à natureza jurídica do crédito
. As recuperandas limitaram-se a postular a manutenção da posse dos bens durante o período de suspensão, fundamentando tal pedido na essencialidade dos equipamentos para o exercício de suas atividades empresariais.

Essa conduta não configura resistência à pretensão principal da impugnante, qual seja, o reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito e sua consequente exclusão do quadro geral de credores. Ao contrário, os agravantes reconheceram implicitamente a procedência da pretensão, ao não contestarem os fundamentos jurídicos da impugnação.

A questão da essencialidade dos bens, embora tenha ensejado discussão processual, não constitui resistência à pretensão de exclusão do crédito, mas, sim,
pedido acessório relacionado aos efeitos temporários da decisão durante o
stay period
.
Trata-se de questão incidental que não altera a natureza não litigiosa da manifestação das recuperandas quanto ao mérito da impugnação.

É cediço que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito só é cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo, o que se dá a partir do momento em que há um conflito de interesses qualificado por uma
pretensão resistida
, circunstância não caracterizada nos autos.

É importante distinguir o presente caso daqueles em que há efetiva resistência à pretensão do credor. Quando o devedor contesta a existência, a validade, o valor ou a natureza jurídica do crédito, estabelece-se genuína controvérsia, a qual justifica a condenação em honorários sucumbenciais. Contudo, quando a manifestação do devedor se limita a questões acessórias ou incidentais, sem impugnar o mérito da pretensão, não se configura a litigiosidade necessária à imposição da verba honorária.

No caso dos autos, a discussão acerca da essencialidade dos bens não alterou o reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito, tampouco impediu sua exclusão do quadro geral de credores. A decisão final acolheu integralmente a pretensão da credora quanto ao mérito, limitando-se a estabelecer restrição temporal à retirada dos bens, o que evidencia a ausência de resistência substancial por parte dos agravantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, afastando a condenação dos agravantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, por ausência de litigiosidade no incidente de impugnação de crédito, mantendo os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026